Tribunal: TCU
Processo: 029.030/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6294/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em acolher as alegações de defesa apresentadas nos autos por Aluízio de Souza Barros, julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação ao responsável, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.030/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aluizio de Souza Barros (XXX.819.422-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Tracuateua/PA comprove a restituição do saldo da conta vinculada (Banco do Brasil, ag. 0253, conta corrente 32480-9) aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos pactuados (Cláusula Décima Primeira do Convênio 013/2013, registro Siafi 788400), devidamente atualizado, com fundamento no artigo 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade competente (art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992); e 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ao responsável e ao Município de Tracuateua/PA.